Tribunal: TJES
Processo: 5043403-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043403-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FATIMA GARAYP MUSSI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5043403-57.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANESTES S/A — BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FATIMA GARAYP MUSSI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA MAQUININHA. TRANSAÇÕES QUE FOGEM DO PERFIL DA AUTORA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FATIMA GARAYP MUSSI
em face de
BANESTES S/A — BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que em 11/12/2023, no dia de seu aniversário, recebeu uma ligação informando que estaria recebendo flores, contudo, o motoboy precisaria retornar ao seu endereço para realizar a entrega, sendo necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos). Destaca que o motoboy afirmou que tentou passar o seu cartão em três oportunidades, sem êxito, sendo que posteriormente recebeu um comunicado do requerido informando a realização de três transações em seu cartão, nos valores de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais), R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). Busca, assim, o cancelamento das compras realizadas.

Em contestação (ID 9865928), o requerido alega que a autora foi vítima do “golpe da maquininha”, sendo que as transações questionadas não foram realizadas por aproximação, mas sim mediante senha, em virtude de o valor ser superior a R$ 200,00 (duzentos reais). Informa, ainda, que o número que entrou em contato com a autora não tem qualquer relação com o banco (+55 27 98139-8334).

A sentença (ID 9866067) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir à Autora o valor de R$1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta reais) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso (11/12/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Determino que a Requerida cancele a despesa no cartão de crédito da Autora no valor de R$2.950,00, estornando eventuais valores que tenham sido já cobrados da Requerente, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração ou conversão em perdas e danos.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9866071), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o golpe só foi possibilitado por culpa exclusiva da recorrida, haja vista que não agiu com a segurança mínima e continuou tentando realizar o pagamento nos cartões de crédito e débito.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9866087) por meio da Defensoria Pública, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, deixo de analisá-la neste momento, eis que a responsabilização ou não do Requerido sobre o evento danoso descrito em prefacial, é matéria afeta ao mérito e como tal será analisada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, não vejo motivos para reformar a r. sentença.

A meu ver, a tese defensiva não prospera. Ainda que o consumidor tenha utilizado seu cartão de forma pessoal, atuou acreditando que a transação, em valor completamente inferior, não estava sendo concluída (R$ 4,99).

Além disso, o réu não provou que a movimentação bancária de R$ 4.810,00 (quatro mil, oitocentos e dez reais), realizada no intervalo de 01 minuto, era prática regular na movimentação financeira da parte autora. Basta verificar o ID 9865919.

Assim, conclui-se que a fraude poderia ter sido detectada pelo sistema de segurança, já que competia ao banco detectar a movimentação atípica da conta corrente e do cartão de crédito e, com isso, efetuar o bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, com a confirmação da requerente acerca da ciência dos valores que estavam sendo transacionados.

Consigno, ainda, que o fato de terceiro indivíduo ter praticado a fraude não elide a responsabilidade do requerido, já que se trata de risco inerente ao desenvolvimento de suas atividades, representando fortuito interno, sendo este, inclusive, entendimento sumulado do Superior Tribuna de Justiça em sua Súmula 479.

Colaciono precedentes:

Declaratória c.c. indenização –
Autora que foi vítima do "Golpe da maquininha" – Aplicação da teoria do risco – Responsabilidade objetiva – Valor da transação que foge totalmente ao perfil de consumo da autora
– Dano moral caracterizado – Fixação no valor pretendido pela apelante de R$ 5.000,00 que se mostra de rigor – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10733079220228260100 São Paulo, Relator: Souza Lopes, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023).

Recurso Inominado –
"Golpe da maquininha" – Autor que foi vítima de golpe praticado por motoboy responsável pela entrega de presente que lhe cobrou valor de taxa muito superior ao supostamente devido – Comunicação ao banco, que não atuou no sentido de evitar ou mitigar o prejuízo do autor
- Falha na prestação do serviço configurada – Sentença mantida por seus próprios fundamentos - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005854-04.2023.8.26.0114 Campinas, Relator: Juliana França Bassetto Diniz Junqueira, Data de Julgamento: 16/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/11/2023).

Assim, correta a determinação de restituição da importância de R$1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta reais), bem como o cancelamento da cobrança, via cartão, no valor de
R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)